Tribunal: STF
Processo: ARE 1400092
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MATÉRIA PENAL. CONTAGEM ESPECÍFICA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 370 E 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.



    1. Não se ressente dos vícios da omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o decisum no qual se assenta a inviabilidade de exame da matéria, à míngua do preenchimento dos pressupostos recursais de admissibilidade. 



    2. Conforme art. 798 do Código de Processo Penal, todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou feriado. Inaplicabilidade do art. 219, caput, do CPC. Interposto o recurso extraordinário após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do acórdão recorrido, manifesta sua intempestividade.



    3. Não configuradas as hipóteses legais de embargabilidade, evidencia-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável.



    4. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.



    5. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem.